Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006471-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS ANTES DA SENTENÇA – ACORDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE DEFERIU PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO, CASO VENCIDA – INOBSERVÂNCIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se reconhecido à parte, o direito de pagamento ao final do processo em acordão anterior e, se tratando de decisão transitada em julgado, é defeso ao juízo “a quo” proferir decisão divergente, determinando pagamento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1004236-49.2021.8.11.0037, na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movido contra
BANCO DO BRASIL S.A.
que determinou o pagamento das custas, antes da prolação da sentença.

A agravante defende, em síntese, descumprimento do acordão do RAI n. 1015309-32.2021.8.11.0000 que deferiu o pagamento das custas ao final.

Requereu a concessão do efeito suspensivo; no mérito, que seja cassada a decisão agravada, “uma vez que foi deferido o recolhimento de custas somente ao final da ação”.

Foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1004236-49.2021.8.11.0037, na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movido contra BANCO DO BRASIL S.A. que determinou o pagamento das custas, antes da prolação da sentença.

Sem delongas, no acordão do RAI n. 1015309-32.2021.8.11.0000, restou estabelecido o pagamento ao final do processo, caso vencida. Vejamos:

“...
Explico. A gratuidade da justiça constitui benefício de acesso à justiça, mas, não pode servir de ferramenta de estímulo à litigância irresponsável, que se verificaria na hipótese de suspensão de eventual sucumbência.

Assim, ante o cenário que se apresenta recomenda a modulação do benefício da justiça gratuita, com o deferimento das custas ao final do processo.

(...)

1 - Confiro à agravante o pagamento de custas e despesas processuais ao final do processo, caso vencida;

2 -Quanto às despesas intermediárias, devem ser pagas da forma seguinte: (a) verba indenizatória do Oficial de Justiça e despesas de correio, no valor total; (b) pagamento de honorários periciais, se for o caso, à razão de 50%.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para deferir o recolhimento das custas iniciais ao final do processo, modulando o pagamento nos termos do acordão.”.

O acordão transitou em julgado aos 03/12/2021.

Em que pese a parte agravada, tenha se referido a palavra “recomendação” contida na ementa, como se sabe, a decisão, no caso, o acordão, deve ser interpretado como um todo e não se extraindo uma palavra isolada.

A frase da qual foi extraída a palavra declara:

“Quando a gratuidade judiciária é requerida por pessoa jurídica que passa por situação financeira desfavorável, mas que movimenta quantias elevadas e/ou possui patrimônio considerável, não se mostra correta a suspensão indefinida da consequência por dar causa à lide judicial, recomendando-se, apenas, que a obrigação seja postergada para a fase final do processo. ”,
não se tratou de recomendação ao juízo “ a quo”, mas, se refere a oração anterior, ou seja, no sentido de observação a situação específica: dificuldade financeira momentânea x movimentação de elevação quantia = custas ao final e não justiça gratuita.

Assim, em que pese a decisão agravada estar amparada em provimento da CGJ, o fato é que, no RAI houve modulação dos efeitos e transitou em julgado, não cabendo a fixação de novo entendimento.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a decisão que determinou a agravante o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, dando cumprimento ao acordão proferido no RAI n. 1015309-32.2021.8.11.0000 (custas final ao processo, caso vencida).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022